Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. CADASTRO EM NOME DE TERCEIRO NÃO RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, conforme documentação de ID 31674262/ 31674263, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente almeja comprovar que houve mácula à sua personalidade em decorrência da cobrança indevida. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. PRELIMINAR REJEITADA.
4. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, AgRgREsp
no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
5. In casu, narra a autora que foi surpreendida com cobranças indevidas de faturas de energia elétrica relativas a uma sala comercial situada no Conjunto Nacional, quando tentou alugar um imóvel na região administrativa do Gama. Afirma que, com o objetivo de alugar o imóvel no Gama, quitou as faturas. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere à sala comercial e declaração de inexistência de dívida, bem como a condenação do réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do contrato em nome da autora e dos débitos vinculados ao referido contrato, bem como para condenar o réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, o que ensejou a interposição do presente recurso pela autora, objetivando a reforma da sentença quanto à indenização por danos morais.
6. A Carteira de Trabalho juntada aos autos comprova que a autora trabalhou como recepcionista no Centro de Periodontia Arlete Azevedo, situada na sala 5.100 do Conjunto Nacional, de 01/03/2002 a 13/12/2007 (ID 31674321 - Pág. 2), e os depoimentos da autora e da testemunha Arlete Azevedo, empregadora e responsável pela clínica odontológica, indicam que uma das funções da autora era pagar as faturas de energia elétrica com os cheques preenchidos pela proprietária da clínica (ID 31674317/ 31674318).
7. Por sua vez, não há nos autos qualquer prova ou indício de que a autora tenha firmado contrato com a concessionária ré ou que seu nome tenha sido indicado como responsável financeira da sala 5.100 do Conjunto Nacional. Dessa forma, ante a ausência de provas de que a autora era a responsável pelo imóvel, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da ré ao imputar à autora cobrança indevida, devendo os valores indevidamente cobrados serem devolvidos em dobro, nos termos da sentença.
8. A Terceira Turma Recursal tem adotado o entendimento de que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
9. No caso, a autora não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida, não restando comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
10. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), o que não foi verificado no presente caso.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça